Tribunal: TJSP
Processo: 2215685-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – AUXILIAR DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS – DECLARAÇÃO DE POBREZA – I – Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade após oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais, por meio da juntada de documentos - II – Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – AUXILIAR DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS – DECLARAÇÃO DE POBREZA – I – Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade após oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais, por meio da juntada de documentos - II – Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção decorrente da declaração de hipossuficiência financeira que deve ser elidida por prova em contrário – III – Agravante que apresentou cópia de sua ctps, indicando laborar como auxiliar de preparação de alimentos – Holerites que indicam salário em valor líquido de 01 salário mínimo – Certidão negativa de propriedade de veículo emitida pelo Detran – Extratos bancários que indicam saldos negativos em valores relevantes – Extratos que também demonstram a existência de contrato de empréstimo, cujas parcelas só servem para comprometer ainda mais a renda do agravante - Ausência de qualquer sinal externo de riqueza – Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do NCPC – Benefício concedido - Decisão reformada – Agravo provido".